Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708118-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HUMBERTO DE FARIA DEL ISOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ HUMBERTO DE FARIA DEL ISOLA contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0701055-55.2019.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação e facultou ao agravante o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora (ID 45679442, origem). Nas razões recursais (ID 15489446), narra tratar-se de cumprimento de sentença decorrente de Ação Popular, em que os Deputados e alguns servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal foram condenados a devolver o adicional de atividade legislativa, correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal. Sustenta a ocorrência da prescrição do direito do agravado em apresentar o cumprimento de sentença, pois o título transitou em julgado no dia 26/03/1998, logo, a prescrição operou-se em 26/03/2003. Afirma não ter a Ação de Protesto, apresentada em 24/03/2003, interrompido a prescrição, pois continha nulidade de intimação e, ainda que tivesse interrompido, o prazo de 02 (dois) anos e meio da nova prescrição também já havia se exaurido. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 15489447). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação e facultou o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Considerando a relevância dos argumentos recursais, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, pois, em ações idênticas à ora em análise, esta egrégia Turma tem se pronunciado pelo reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da execução. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADO O EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) 3. Observa-se que o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 - instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991. 4. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo. 4. Por se tratar de pressuposto processual vinculado aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa - corolários do devido processo legal -, a ausência de citação válida caracteriza vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida. (Acórdão 1238351, 07239913120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Noutro vértice, verifico a urgência do pleito, pois, conforme relatado, o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e determinou o pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Assim, diante de possível constrição dos bens do agravante, resta configurado o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator